Tribunal: TJES
Processo: 0004692-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Resistência; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004692-73.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERT BARCELOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). FUGA DE ABORDAGEM POLICIAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Robert Barcelos contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal. O apelante sustenta a insuficiência probatória por ausência de dolo, alegando ter fugido por instinto de autopreservação ao não identificar a presença policial. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, o reconhecimento da reincidência e a fixação do regime semiaberto
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Responsabilidade do apelante pelo crime de desobediência ao ignorar sucessivas ordens de parada emanadas por policiais militares em operação de cerco tático. 2.1. Verificação da existência de dolo na conduta de evadir-se de abordagem policial após ordem legal e direta. 2.2. Legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal e imposição de regime semiaberto em razão da reincidência e antecedentes criminais.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovação de Autoria e Materialidade: A conduta típica está demonstrada pelo Boletim Unificado e pelos depoimentos dos policiais militares, que possuem presunção de veracidade e foram coerentes ao descrever o desrespeito às ordens de parada durante o cerco tático. 4. Dolo Configurado: A tese defensiva de "autopreservação" ou confusão quanto à identidade dos policiais mostra-se isolada e inverossímil, especialmente considerando que o réu admitiu ter corrido ao avistar a guarnição. 5. Dosimetria da Pena: A exasperação da pena-base e o reconhecimento da reincidência encontram-se devidamente fundamentados na extensa ficha criminal do réu. A discricionariedade do magistrado foi exercida de forma proporcional à gravidade da conduta e às condições pessoais do infrator. 6. Regime Prisional e Benefícios: A condição de reincidente e a valoração negativa de antecedentes obstam a fixação de regime aberto, a substituição da pena por restritivas de direitos e a aplicação de benefícios despenalizadores da Lei nº 9.099/95, sendo o regime semiaberto o adequado para a repressão do delito.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Tese de julgamento
: A fuga deliberada após ordem legal de parada proferida por policiais em serviço configura o crime de desobediência, sendo a reincidência fundamento idôneo para o recrudescimento da pena e do regime prisional.

9. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 330 do Código Penal; Art. 82, § 1º e Art. 46 da Lei nº 9.099/95. 10. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - APL: 00039409420138120005 MS, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Julgamento: 22/01/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004692-73.2020.8.08.0024

RECORRENTE:

ROBERT BARCELOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). FUGA DE ABORDAGEM POLICIAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Robert Barcelos contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal. O apelante sustenta a insuficiência probatória por ausência de dolo, alegando ter fugido por instinto de autopreservação ao não identificar a presença policial. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, o reconhecimento da reincidência e a fixação do regime semiaberto
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Responsabilidade do apelante pelo crime de desobediência ao ignorar sucessivas ordens de parada emanadas por policiais militares em operação de cerco tático. 2.1. Verificação da existência de dolo na conduta de evadir-se de abordagem policial após ordem legal e direta. 2.2. Legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal e imposição de regime semiaberto em razão da reincidência e antecedentes criminais.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovação de Autoria e Materialidade: A conduta típica está demonstrada pelo Boletim Unificado e pelos depoimentos dos policiais militares, que possuem presunção de veracidade e foram coerentes ao descrever o desrespeito às ordens de parada durante o cerco tático. 4. Dolo Configurado: A tese defensiva de "autopreservação" ou confusão quanto à identidade dos policiais mostra-se isolada e inverossímil, especialmente considerando que o réu admitiu ter corrido ao avistar a guarnição. 5. Dosimetria da Pena: A exasperação da pena-base e o reconhecimento da reincidência encontram-se devidamente fundamentados na extensa ficha criminal do réu. A discricionariedade do magistrado foi exercida de forma proporcional à gravidade da conduta e às condições pessoais do infrator. 6. Regime Prisional e Benefícios: A condição de reincidente e a valoração negativa de antecedentes obstam a fixação de regime aberto, a substituição da pena por restritivas de direitos e a aplicação de benefícios despenalizadores da Lei nº 9.099/95, sendo o regime semiaberto o adequado para a repressão do delito.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Tese de julgamento
: A fuga deliberada após ordem legal de parada proferida por policiais em serviço configura o crime de desobediência, sendo a reincidência fundamento idôneo para o recrudescimento da pena e do regime prisional.

9. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 330 do Código Penal; Art. 82, § 1º e Art. 46 da Lei nº 9.099/95. 10. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - APL: 00039409420138120005 MS, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Julgamento: 22/01/2019.

RELATÓRIO

Narra a denúncia que, em 19 de fevereiro de 2020, em Vitória/ES, após a Polícia Militar receber informações de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas no bairro Cabral, incluindo um foragido da justiça, ocupavam um veículo Renault Kwid branco. Ao serem localizados na Av. Marechal Mascarenhas de Morais, os suspeitos ignoraram as ordens de parada. Aduz que o condutor chegou a acelerar o veículo contra um policial militar, causando a queda da motocicleta e danos ao equipamento da corporação. Após o cerco tático, o grupo abandonou o carro e empreendeu fuga a pé pelo Centro e Parque Moscoso, desrespeitando sucessivas ordens de parada. Todos foram eventualmente contidos e detidos após perseguição, sendo constatado que quatro dos cinco envolvidos possuíam mandados de prisão em aberto.

O Juízo, assim, concluiu:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado, consubstanciada na peça deflagratória, para
CONDENAR Robert Barcelos,
Fernando Hierro Gomes Rodrigues
e
Wedson Lima Marciano,
alhures qualificada,
com incurso no art. 330 do CP. [...]
”

Irresignado, o requerido Robert interpôs Apelação (id 16357290), alegando insuficiência probatória, sob o argumento de que o réu fugiu por instinto de autopreservação ao não identificar a presença policial, o que afastaria o dolo específico necessário para o tipo penal. Além disso, aponta que a condenação se baseou em testemunhos policiais genéricos e contraditórios, sem prova de que houve uma ordem direta e individualizada de parada endereçada ao apelante. Subsidiariamente,contesta a dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e que a pena final extrapolou o limite máximo de 6 meses previsto para o delito. Além disso, argumenta que o aumento pela reincidência foi desproporcional e que o regime semiaberto é inadequado, pleiteando a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado que o crime é de menor potencial ofensivo e não envolveu violência.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões (id
16357292
), argumentando que a materialidade e a autoria do crime de desobediência (art. 330, CP) ficaram plenamente demonstradas durante a instrução processual. Destaca que o Apelante, junto a outros indivíduos, desobedeceu reiteradas ordens de parada da Polícia Militar e empreendeu fuga, sendo encontrado escondido sob um veículo. Além disso, sustenta que os depoimentos coerentes dos policiais, que possuem presunção de veracidade, somados à confissão parcial do réu de que correu ao avistar a guarnição, são provas suficientes para manter a condenação.

Quanto à dosimetria, o
Parquet
defende a manutenção da pena de 7 meses e 5 dias de detenção em regime semiaberto, alegando que a fixação foi justa e proporcional. Sustenta-se que a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência são legítimos, dado que o réu possui extensa ficha criminal com múltiplas condenações transitadas em julgado. Assim, refuta a tese defensiva de insuficiência probatória ou erro no cálculo da pena, requerendo que a sentença seja mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório, compreendo que razão não assiste ao Recorrente.

Isto porque, diante da robustez das provas e da congruência dos depoimentos, a autoria e materialidade do crime de desobediência estão devidamente comprovadas, pelo Boletim Unificado e, especialmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, não havendo qualquer fundamento que justifique o afastamento da tipificação penal, especialmente em análise as declarações dos envolvidos, bem como as demais evidências colhidas durante a instrução processual.

Vale ressaltar que o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu ter se evadido do local ao avistar a presença policial, alegando, em sua defesa, que acreditava tratar-se de "inimigos", versão esta que se encontra isolada e destituída de qualquer amparo probatório, não sendo suficiente para afastar o dolo da conduta.

No que tange a dosimetria da pena, salienta-se que esta se insere no âmbito da discricionariedade do julgador, estando necessariamente vinculada às circunstâncias fáticas do caso concreto e às condições pessoais do agente, devendo a pena ser fixada de acordo com o princípio da proporcionalidade, buscando sempre a justa medida da punição em relação à gravidade do delito e à culpabilidade do infrator, como fez o magistrado sentenciante.

Vejamos o entendimento pátrio:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 1º, I, CP – APELO DEFENSIVO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DO ART. 59, CP. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ao realizar a dosimetria da pena, o magistrado tem certa margem de discricionariedade, respeitando-se, outrossim, os critérios da proporcionalidade e logicidade, mesmo porque, ausente critérios objetivos para a exasperação. O caso em apreço, a circunstância judicial foi corretamente valorada e, friso, não há uma discrepância gritante ou mesmo arbitrária
em se fixar o aumento em seis (06) meses, diante da margem de discricionariedade para os tipos penal (04 anos) e a existência de uma circunstância judicial negativa. Aliás, o aumento perpetrado está absolutamente dentro do patamar aceito jurisprudencialmente (1/8 da margem de discricionariedade) para cada uma das circunstâncias negativadas. (TJ-MS - APL: 00039409420138120005 MS 0003940-94.2013.8.12.0005, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 22/01/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2019)

Não há de se falar em qualquer excesso ou desproporcionalidade das penas aqui fixadas, uma vez que são justas e razoáveis, em conformidade com os parâmetros legais. A existência de antecedentes criminais e a reincidência do réu justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a imposição do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, não havendo que se falar em benefícios despenalizadores da Lei 9.099/95 face ao não preenchimento dos requisitos subjetivos.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)